Tribunal: TJDFT
Processo: 0752428-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. OFERTA DE BOLSA DE ESTUDO INTEGRAL. DESCUMPRIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO NA CONCLUSÃO DO CURSO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO (R$ 3.000,00) PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
1. Ficou configurada a falha na prestação do serviço da recorrente, consistente no descumprimento da oferta de concessão de bolsa de estudo integral à recorrida, conforme sentença transitada em julgado nos autos do processo 0723224-37.2022.8.07.0016 anteriormente ajuizado pela recorrida em face da recorrente.
2. A falha na prestação do serviço pela recorrente, impedindo a recorrida de cursar três semestres do curso matriculado, atrasando a conclusão da graduação, é fato capaz de vulnerar os atributos de sua personalidade, gerando frustração e sofrimento que ultrapassam os meros aborrecimentos cotidianos.
3. O valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, mostra-se compatível com as circunstâncias do caso, porquanto atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.